Tribunal: TJMT
Processo: 0014324-98.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014324-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO JUDICIÁRIO SEM REQUERIMENTO DO ENTE PÚBLICO. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que o valor executado é inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a extinção de ofício da execução fiscal pelo Poder Judiciário em razão do baixo valor do crédito; e (ii) definir se, para aferição do limite de 160 UPF/MT, deve ser considerado o somatório de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 2º, confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, observados critérios de eficiência administrativa.

4. O parágrafo único do art. 2º da referida lei estabelece que, na apuração do montante, devem ser considerados o principal, os acessórios e os honorários advocatícios de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, com a reunião das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

5. O art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir das execuções fiscais enquadradas no limite legal, não havendo imposição normativa que vincule o ajuizamento ou determine a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.

6. A extinção da execução fiscal por iniciativa judicial, sem requerimento do ente público, viola a sistemática legal e a orientação consolidada na Súmula 452 do STJ, segundo a qual a desistência em razão do baixo valor do débito constitui faculdade da Fazenda Pública.

7. No caso, além da inexistência de pedido de desistência pela Fazenda Pública, há informação de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da executada, cujo somatório supera o limite de 160 UPF/MT, circunstância que afasta, inclusive sob o aspecto material, a conclusão de ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não ajuizar ou de desistir de execução fiscal fundada em crédito inferior a 160 UPF/MT, não autorizando a extinção de ofício pelo Poder Judiciário. A aferição do limite legal deve considerar o somatório de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluídos principal, acessórios e honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184), rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJ/MT, AC 1026591-41.2021.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2025; TJ/MT, AC 1061764-97.2019.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2025; TJ/MT, AC 0501301-91.2015.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face da empresa
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, considerando a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017, tendo em vista o valor do débito executado inferior a 160 UPF/MT.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sob o fundamento da inexistência de ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à dívida executada, argumentando que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, não impõe obrigação de não ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas confere à Administração Pública a faculdade discricionária de deixar de propor a ação executiva quando o crédito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), não havendo, portanto, qualquer vinculação normativa que autorize a extinção do feito com fundamento na ausência de interesse de agir.

Ressalta, ainda, que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, e que a soma dos valores ultrapassa o limite de 160 UPF previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos para a extinção do feito.

Sustenta que a aplicação do artigo 2º da referida lei exige a consideração do montante global dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários advocatícios, o que afastaria a incidência do limite legal no caso concreto.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito tributário.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correta aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 e do entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, requerendo, ainda, a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor
Losango Promoções de Vendas Ltda.,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2014901, decorrente de multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no montante atualizado de R$ 6.417,81.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, fundamentado que o valor da causa é inferior à 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT.

2.

Mérito:

Com efeito, é certo que o artigo 2º, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017,
limita-se a conferir à Administração Pública a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de crédito de pequeno valor
.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do artigo 2º, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017,
in verbis
:

[...] Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo
, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. [...].

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), a Procuradoria-Geral do Estado está
autorizada a desistir da ação
, conforme o artigo 5º da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

[...] Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado
autorizada a desistir
de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º. [...].

Dessa forma, constata-se que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017 apenas confere à Administração Fazendária
a faculdade
de não ajuizar execução fiscal cujo crédito seja inferior a 160 UPF/MT, ou de requerer sua desistência,
não autorizando, contudo, ao Poder Judiciário extinguir a ação executiva de ofício com fundamento nesse dispositivo
.

Em consonância é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 5. Ainda que o montante executado fosse inferior a160(cento e sessenta)UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017
trata de mera faculdade
.

[...]

Tese de julgamento: “i) A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito ex tunc, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição; ii)
A extinção de ofício de execução fiscal referente a crédito inferior a160UPFé vedada, nos termos da Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Fazenda Pública
”. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1026591-41.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 15/4/2025).

[...] 8. A extinção de ofício da execução fiscal fundada em débito de valor inferior a160UPF/MT é indevida, pois
a Lei Estadual n. 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistência, sendo vedado ao juiz determinar a extinção sem provocação
, conforme entendimento da Súmula 452 do STJ.

[...]

Tese de julgamento:

“[...] 3.
A extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito tributário somente pode ser promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, não sendo cabível a extinção de ofício pelo Poder Judiciário
.”. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1061764-97.2019.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 30/5/2025).

[...] Tese de julgamento:

“1.
A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário
.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança.

3. A extinção de execução fiscal de ofício, sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do contraditório, viola os princípios da não surpresa e do devido processo legal.” [...].

(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0501301-91.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4/12/2025).

Considerando que, no caso em questão,
não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública
, o Juízo a quo não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Além disso, em reforço argumentativo (
obiter dictum
), verifica-se que a Fazenda Pública, ora apelante, informou a existência de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da empresa executada que totalizam o valor de R$ 1.612.347,30 (ID 345425863, pág. 6), o que contraria a limitação imposta pelo artigo 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, que exige a consideração do somatório de todos os créditos do mesmo sujeito passivo para fins de aferição do limite de 160 UPF/MT, afastando, assim, a alegada ausência de interesse processual.

Em conclusão, constata-se que a extinção do feito, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do suposto baixo valor do crédito executado, não encontra amparo na legislação estadual aplicável, tampouco na jurisprudência consolidada deste Tribunal, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026